Tribunal: STF
Processo: RHC 54076
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - EDITAL DE CITAÇÃO INICIAL QUE OMITE A HORA EM QUE O RÉU DEVERÁ COMPARECER. 
- IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE CONTRADITÓRIO. - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR ÚNICO, NÃO DEMONSTRADA, NO HABEAS CORPUS, FOSSEM COLIDENTES AS DEFESAS DOS REUS.
DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO; MATÉRIA QUE FOI OBJETO DO RHC 50.041, DE 17.8.1972.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO.
- QUESTÕES DEPENDENTES DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA, INCABÍVEL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 563, 566, 571, II, E 572, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - RECURSO NÃO PROVIDO.